Tribunal: STF
Processo: RE 254921
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento, exigível, segundo a jurisprudência da Corte,
ainda que a matéria seja de ordem pública, cuja declaração deva se
dar de ofício: incidência das Súmulas 282 e 356: precedentes